Tribunal: TJES
Processo: 5007225-16.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007225-16.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: ORLANDO RODRIGUES

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO EFETIVA DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que concedeu tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário do recorrido, sob a alegação de não reconhecimento da contratação de cartão de crédito consignado. O agravante requer a reforma da decisão, sustentando a regularidade da contratação e a efetiva utilização do cartão pelo consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência que suspende os descontos referentes à reserva de margem consignável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A contratação de operações com cartão de crédito consignado possui amparo legal no art. 6º da Lei n. 10.820/2003, desde que haja autorização do titular do benefício e observância das normas contratuais.

4. A alegação genérica do agravado de desconhecimento da contratação não se sustenta ante a comprovação documental da utilização efetiva do cartão para saques e compras, com emissão e pagamento regular de faturas.

5. Diante da ausência dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência, impõe-se a reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A efetiva utilização do cartão de crédito consignado pelo consumidor, com emissão e pagamento de faturas, afasta a alegação de vício de consentimento e inviabiliza a concessão de tutela de urgência para suspender os descontos oriundos da reserva de margem consignável.

2. A tutela de urgência deve ser indeferida quando ausentes os requisitos do art. 300 do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco BMG S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais ajuizada por Orlando Rodrigues, que deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar que a instituição financeira se abstivesse de debitar no benefício previdenciário do autor valores referentes à reserva de margem consignável (RMC), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que (a) a contratação do cartão de crédito consignado se deu de forma regular e foi autorizada expressamente pelo recorrido, inclusive com realização de saques e compras; (b) os descontos em folha estão dentro dos limites legais e o contrato foi plenamente executado com base na autorização do titular; (c) a alegação de desconhecimento contratual não se sustenta diante da prova documental de utilização do cartão; (d) a instituição financeira não possui ingerência direta sobre o órgão pagador, sendo descabida a aplicação de multa pelo descumprimento imediato da decisão; e (e) a multa cominatória imposta é desproporcional e caracteriza enriquecimento sem causa.

Decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo. (id. 13690454)

Manifestação do recorrido quanto à ciência da decisão liminar e pedido de julgamento do mérito do recurso. (id. 14072220)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, (
na data da assinatura eletrônica
).

Desembargador Alexandre Puppim

Relato

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Após a devida apreciação dos autos, não vejo como possa me afastar das conclusões lançadas na decisão inicial constante no id. 13690454.

A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável (RMC) não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei n. 10.820/2003, que expressamente permite que os titulares de benefícios previdenciários autorizem, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira proceda aos descontos relativos a operações com cartões de crédito, dentre outras, desde que previstos em contrato e observadas as normas aplicáveis.

No caso em exame, ao menos em sede de cognição sumária, observa-se que, apesar da afirmação do recorrido de que jamais contratou cartão de crédito consignado e que não foi informado sobre a constituição da reserva de margem consignável, os documentos acostados aos autos pelo agravante evidenciam a efetiva utilização do cartão de crédito, inclusive para realização de compras e saques, com emissão regular de faturas.

Sem pretender exaurir o mérito da ação originária, verifico que apesar de o agravado afirmar na inicial que acreditava que havia realizado um empréstimo consignado convencional, é certo que, além dos saques, o consumidor utilizou o cartão para compras além de crédito, o que infirma a alegação de vício de vontade ou induzimento ao erro e indica a regularidade da contratação da operação financeira.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. TJES:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E ERRO SUBSTANCIAL NÃO DEMONSTRADOS. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA CRÉDITO E COMPRAS. PAGAMENTOS VOLUNTÁRIOS DAS FATURAS. PROVAS DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO OBJETO CONTRATADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Demonstrada a regular contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem de crédito consignável, mediante apresentação dos instrumentos de contratação e dos termos redigidos, não sendo impugnada a sua autenticidade e não tendo sido comprovado nenhum vício de vontade.
2. A utilização do cartão pelo consumidor para compras além de crédito, pagamento voluntário das faturas (ainda que em valores inferiores ao saldo total e aos descontos mensais da folha remuneratória), e comprovantes de saques ou pedidos de transferências bancárias de valores, com ciência da consumidora acerca da forma de pagamento (mediante descontos nas faturas do cartão) afasta a alegação de desconhecimento dos termos da contratação do cartão consignado ou de vício de vontade.
3. Recurso desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 5006825-41.2022.8.08.0021; Relatora: Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 22.08.2024)

Dessa forma, ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, a reforma da decisão recorrida é medida que se impõe.

Por tais razões,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para indeferir o pedido de tutela de urgência.

É como voto.